Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A FRAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o acusado do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, do CP) e o condenou pelo delito de receptação (art. 180, caput, do CP), fixando a pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com afastamento dos maus antecedentes e aplicação de fração mais benéfica para o aumento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de receptação restaram comprovadas, legitimando a condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à fração de aumento aplicada na pena-base, foi fixada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão do veículo produto de crime em poder do acusado gera presunção de ciência acerca da origem ilícita, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.
4. O depoimento dos policiais militares constitui meio de prova idôneo, especialmente quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.
5. A versão do acusado mostrou-se contraditória e incompatível com a boa-fé, reforçando a configuração do dolo na receptação.
6. A condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito, pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.
7. O magistrado não está vinculado a fração matemática rígida para o aumento da pena-base, podendo adotar o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que proporcional e fundamentado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.